Tribunal: TJSP
Processo: 1001850-23.2019.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - Procuradora Municipal de Ferraz de Vasconcelos que alega ter havido cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado em seu desfavor – Inexistência, na espécie, de direito líquido e certo – Conjunto probatório dos autos que não respalda a tese veiculada na exordial - Controle exercido pelo Poder

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - Procuradora Municipal de Ferraz de Vasconcelos que alega ter havido cerceamento de defesa no processo administrativo instaurado em seu desfavor – Inexistência, na espécie, de direito líquido e certo – Conjunto probatório dos autos que não respalda a tese veiculada na exordial - Controle exercido pelo Poder Judiciário que, ademais, adstringe-se à legalidade do procedimento administrativo disciplinar – Manutenção da sentença que denegou a ordem – Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000666398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001850-23.2019.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
THAISE PIZOLITO DE MORAES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
FERRAZ DE VASCONCELOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. -
sustentou oralmente a dra.Marina M.Q. de Moraes - oab: 223.245/SP", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E
DANILO PANIZZA.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 2/13
VOTO No 11662
APELAÇÃO No 1001850-23.2019.8.26.0191
COMARCA: FERRAZ DE VASCONCELOS
APELANTE: THAISE PIZOLITO DE MORAES
APELADO: MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS
Julgador de Primeiro Grau: Fernando Awensztern Pavlovsky
RECURSO DE APELAÇÃO
MANDADO DE
SEGURANÇA
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR - Procuradora Municipal de Ferraz de
Vasconcelos que alega ter havido cerceamento de
defesa no processo administrativo instaurado em seu
desfavor Inexistência, na espécie, de direito líquido e
certo
Conjunto probatório dos autos que não
respalda a tese veiculada na exordial - Controle
exercido pelo Poder Judiciário que, ademais, adstringe-
se à legalidade do procedimento administrativo
disciplinar Manutenção da sentença que denegou a
ordem Recurso de apelação não provido.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por THAISE
PIZOLITO DE MORAES por inconformismo com a r. sentença de fls. 1520/1523
que, no bojo de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado contra ato reputado ilegal
do PRESIDENTE DA COMISSÃO DISCIPLINAR DO MUNICÍPIO DE
FERRAZ DE VASCONCELOS, julgou os pedidos improcedentes, consignando que
“os documentos acostados aos autos, em conjunto com a inicial, são insuficientes para
comprovar a alegada ilegalidade cometida pela autoridade impetrada e para justificar
a suspensão do processo administrativo em tela, inclusive em relação à alegada
decisão administrativa que nomeou defensor dativo à impetrante, até mesmo porque em
qualquer etapa do processo administrativo a impetrante poderá constituir advogado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 3/13
para a defesa de seus interesses. Portanto, os autos não revelam indícios, minimamente
concretos, da existência de ato ilegal ou de abuso de poder por parte da autoridade
apontada como coatora e tampouco de violação a direito líquido e certo a ser
amparado pela estreita via do mandamus” (fls. 1522/1523).
Em suas razões (fls. 1528/2537), a apelante aduz, em
apertado resumo, que a petição inicial demonstra a existência de prejuízos às garantias
individuais no processo administrativo disciplinar em tela, notadamente no que se refere
ao i) indeferimento das provas requeridas na defesa preliminar, ao ii) indeferimento da
realização de seu interrogatório, à iii) irregularidade do indiciamento e à falta de
delimitação das condutas ensejadoras do indiciamento e à iv) decretação de sua revelia
no curso de seu prazo para defesa. Requer, nesses termos, a reforma do julgado de
primeiro grau.
Contrarrazões foram apresentadas às fls. 1550/1568.
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls.
1580/1581.
É o relatório.
DECIDO.
O recurso é tempestivo. Os demais requisitos de
admissibilidade foram preenchidos.
Argumenta a impetrante, em sua peça vestibular (fls.
01/18), que é procuradora municipal do Município de Ferraz de Vasconcelos e em seu
desfavor foi instaurado o Processo Administrativo no 11579/2018, por supostamente ter
praticado crimes e atos de improbidade administrativa, bem como o ajuizamento de 08
(oito) ações de forma insubordinada e face do Prefeito do Município (fl. 02).
Sob a alegação de que o processo administrativo
disciplinar estaria eivado de nulidades, sobretudo referentes à inobservância do
contraditório e da ampla defesa, a impetrante objetivou, por meio do presente remédio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 4/13
constitucional, a declaração de sua nulidade.
A r. sentença de fls. 1520/1523 houve por bem denegar a
segurança, consignando que “os documentos acostados aos autos, em conjunto com a
inicial, são insuficientes para comprovar a alegada ilegalidade cometida pela
autoridade impetrada e para justificar a suspensão do processo administrativo em tela,
inclusive em relação à alegada decisão administrativa que nomeou defensor dativo à
impetrante, até mesmo porque em qualquer etapa do processo administrativo a
impetrante poderá constituir advogado para a defesa de seus interesses. Portanto, os
autos não revelam indícios, minimamente concretos, da existência de ato ilegal ou de
abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora e tampouco de
violação a direito líquido e certo a ser amparado pela estreita via do mandamus” (fls.
1522/1523).
Inconformada, a recorrente, no apelo interposto, volta-se à
reforma do julgado de primeiro grau, com a consequente declaração de nulidade do
processo administrativo disciplinar em tela, a partir de quatro diferentes aspectos, todos
alegadamente ilegais: i) o indeferimento de provas requeridas em defesa preliminar; ii)
o indeferimento da realização do interrogatório da impetrante; iii) a irregularidade no
indiciamento e a falta de delimitação das condutas ensejadoras do indiciamento e iv) a
decretação da revelia no curso do prazo de defesa.
Em que pese o esforço, as razões recursais não prosperam
Com efeito, o Processo Administrativo no 11.579/2018
originou-se a partir de manifestação do Corregedor Geral do Município, dirigida ao
Prefeito Municipal, nos seguintes termos (fls. 25/28):
“Chegou ao conhecimento desta Corregedoria, por meio
de declarações prestadas pelos Servidores Fernando
Felippe, Lucas Pimenta Bertagnolli e Bruno Daniel da
Silva de Oliveira, que no dia 08.08.2018, pela manhã, a
servidora THAISE PIZOLITO DE MORAES foi até a
presença de Fernando Felippe e após breve diálogo
propôs um acordo em nome de todos os Procuradores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 5/13
pelo qual a parte e demais colegas Procuradores do
Município de Ferraz de Vasconcelos, deixariam de
promover ações contra o Prefeito, secretários bem como
pediriam a extinção de processos já ajuizados contra o
Prefeito e Secretários, em troca de favor, suposta
vantagem, qual seja, que fossem arquivadas todas as
denúncias contra os procuradores (Thaise
Marcos
Vinicius - Gabriel - Gustavo e Sandra) em especial o PAD
de no 8052/2018 e as denúncias de assédio sexual contra o
procurador Gabriel; Que após 20 minutos a procuradora
Thaise, repetiu a mesma conversa com ao Sr. Lucas,
realizando a mesma proposta, para obtenção de suposta
vantagem e troca de favores; Que posto isto, por volta das
15:00h, desta data, novamente, a procuradora Thaise,
reforçou a proposta para com o Sr. Bruno; Que nesta
terceira tentativa de proposta, os dizeres de Thaise foram
endossados pelo Sr. MARCUS VINICIUS SANTANA
MATOS LOPES o qual afirmou ter conhecimento de
irregularidades em contratos da prefeitura em especial,
do lixo, do aluguel de ambulâncias e da obra de
recapeamento da estrada do Paiol; Que ainda efetuou
ameaças veladas com os seguintes dizeres “caso as
denúncias não fossem arquivadas, iriam complicar a vida
do prefeito e secretários pelos próximos dez anos” ; Os
declarantes trouxeram os diálogos gravados, que ora são
apresentados em mídia e foram ouvidos por este
Corregedor; Por fim, os servidores representaram a esta
Corregedoria pelos fatos narrados e requereram que
fossem dadas as providências para a imediata apuração
de ilícitos nos contratos citados pelo Sr. Marcos; Todos
os fatos trazidos são graves e merecem apurações.
Existem
fortes
indícios
que
os
servidores
do
Departamento de Assuntos Jurídicos se empenharam, por
meio de expedientes escusos e ilegítimos, a compelir e
ameaçar
servidores
para
conseguirem
vantagens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 6/13
indevidas e influir em atos legítimos de apuração de faltas
disciplinares praticadas pelos mesmos. O caminho reto
seria a defesa administrativa, e, ainda, a via judicial,
pautada nos princípios da legalidade, moralidade, ampla
defesa e contraditório. Todavia, os servidores optaram
pelo
indigno
caminho
errado.
Utilizaram-se
indevidamente da personalidade jurídica do município em
ações, declaradamente, para oferecer vantagem ao
Prefeito e secretários do ponto de vista jurídico. Não só
isso, praticaram ameaças e, ao que parece, praticaram
crimes de corrupção ativa, vez que existem claros indícios
de prometem “vantagem” para que fosse praticado ato
indevido pela administração: o engavetamento dos
procedimentos de apuração disciplinar. Todos estes
expedientes, imorais e que, ao nosso ver, também beiram
a prática de fatos típicos, tem um objetivo claro: influir na
apuração de irreligiosidades envolvendo os PAD e
Sindicâncias que os mesmos respondem perante esta
Prefeitura. Diante de todo o exposto, esta corregedoria,
no exercício de suas atribuições previstas no art. 10 da lei
Complementar 314/2016, bem como Decreto 5.816.2016,
Recomenda à Vossa Excelência: I. Nos termos do art. 195
da lei complementar municipal no 167, de 13 de dezembro
de 2005, como medida cautelar, a fim de se fazer cessar a
influência na apuração das irregularidades envolvendo os
PADs e Sindicâncias no 8052/2015, bem como para evitar-
se novas coações de servidores desta Municipalidade, que
V.Exa. ORDENE o AFASTAMENTO do exercício do
cargo pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, podendo ser
renovável por mais 60 (sessenta), sem prejuízo à
remuneração, dos Servidores Thaise Pizolito de Moraes,
Sandra Cristina Holanda, Gustavo José Rossignoli,
Marcus Vinicius Santana Matos Lopes e Gabriel N. L. de
Oliveira, com proibição de ingresso nos próprios
municipais por todo o período de duração da medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 7/13
cautelar, pelas razões de fato e direito acima expostas; II.
Ainda, recomenda a Vossa Excelência, nos termos do art.
190 da lei complementar 167/2005, diante dos fortes
indícios de irregularidades e transgressões disciplinares
que foram colhidos, que promova todas as medidas
necessárias
para
a
apuração
imediata
das
responsabilidades da possível prática de valer-se do
cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da
dignidade da função pública, bem como o crime de
Tráfico de Influência; há também indício de improbidade
administrativa, a luz do contido neste expediente,
mediante SINDICÂNCIA, por ora, em face dos servidores
Thaise Pizolito de Moraes, Sandra Cristina Holanda,
Gustavo José Rossignoli, Marcus Vinicius Santana Matos
Lopes e Gabriel N. L. de Oliveira, sem prejuízo, ainda, de
se proceder ao exame dos atos e fatos conexos que,
eventualmente, venham a emergir no curso dos trabalhos
da Comissão Permanente de Sindicância. III. Ainda,
recomenda-se que seja ordenado à Guarda Civil do
Município que promova as medidas para impedir o
ingresso dos afastados no interior do prédio do Paço
Municipal da Prefeitura, acompanhando-os, somente,
para procederem a retirada de bens pessoais; IV. Que V.
Exa. ordene a imediata autuação da presente junto ao
Setor de Protocolo; V. Que, tão logo seja aberto o PA,
ordene ao setor de protocolo que torne os futuros autos à
esta Corregedoria para que possamos dar ciência de seus
termos e íntegra dos áudios ao Ministério Público do
Estado, para a propositura das mediadas que entender
cabíveis, bem como a colheita das informações referentes
aos Contratos citados pelo Procurador Marcos a fim de
apurar eventuais ilícitos; Aproveitamos a oportunidade
para reiterar nossos votos de elevada estima e distinta
consideração, colocando-nos a disposição de Vossa
Senhoria para maiores e eventuais esclarecimentos que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 8/13
façam necessários. Ferraz de Vasconcelos, 08 de Agosto
de 2018. NATAL ROCHA DE SOUZA CORREGEDOR
GERAL DO MUNICÍPIO -CGM-PMFV” (destaquei).
O referido expediente foi acolhido pelo Prefeito
Municipal, que determinou a abertura de sindicância para apuração dos fatos ali
narrados (fl. 33). O relatório final da sindicância (fls. 41/66) foi acolhido (fl. 67),
instaurando-se o processo administrativo disciplinar que ora pretende anular a
impetrante.
Pois bem. De saída, impende destacar que o mandado de
segurança é remédio constitucional que reclama prova pré-constituída, a qual
demonstre, desde logo, a existência de direito líquido e certo alegado na petição inicial.
Sendo mecanismo célere, é marcado por um exíguo
espaço probatório, exigindo que o impetrante comprove as alegações deduzidas logo
na peça vestibular.
No caso, a impetrante não comprovou ter havido o
alegado cerceamento de defesa no processo administrativo em questão. Pelo que se
divisa da documentação encartada à petição inicial, bem como à luz do que foi coligido
aos autos com as informações prestadas pela autoridade coatora, não é possível concluir
que a impetrante teve o seu direito de defesa cerceado no processo administrativo, nos
termos em que alega.
Com efeito, cumpre consignar que o controle exercido
pelo Poder Judiciário adstringe-se à legalidade do procedimento administrativo
disciplinar, isto é, à análise da proporcionalidade e da razoabilidade dos fundamentos
da expedição do ato administrativo sancionatório, bem assim da observância, no
procedimento administrativo, dos critérios legais e dos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, LV, da Constituição Federal).
Na espécie, não se entrevê qualquer vício formal no
processo administrativo atacado pela impetrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 9/13
No processo administrativo disciplinar, extrai-se dos autos
que a impetrante teve ciência da instauração do procedimento e de todos os atos que se
sucederam, tendo-lhe sido oportunizado o direito de apresentar defesa preliminar (fls.
72/81), pugnando pela produção de provas.
No ponto, cumpre ressaltar que o pedido de produção de
provas, feito pelo agente administrativamente processado, não necessita de ser
automaticamente deferido pela autoridade que conduz o processo. Há que se proceder a
juízo relativo à pertinência e à relevância das provas cuja produção se requereu para o
esclarecimento dos fatos que estão sendo apurados, sob pena de desnaturar a finalidade
precípua da fase instrutória. No mais, garante-se, com isso, a razoável duração do
processo.
Daí que, relativamente às provas requeridas pela
impetrante, a Comissão Processante posicionou-se da seguinte forma (fl. 112/114):
“Passamos a nos manifestar sobre os requerimentos de
Thaíse Pizolito de Morais:
Fica indeferido o pedido de informações financeiras dos
servidores integrantes da comissão de sindicância, bem
como juntada de portarias de investidura dos referidos
servidores, vez que a hierarquia na administração pública
não ocorre pelo nível de vencimento salarial, mas sim
pelo conjunto de atribuições nos quais estão investidos os
servidores. Assim sendo, esclarecemos que os integrantes
da comissão são investidos em função de direção dentro
dessa administração pública, ao passo que os requeridos
não. Ressalte-se ainda, que todos os membros são
portadores de diplomas de nível superior.
Fica indeferido o envio de oficio do Departamento de
Recursos Humanos da municipalidade, para solicitar
cópia integral do prontuário da acusada contendo todos
os atestados médicos, uma vez que trata-se de
procedimento que a própria acusada pode solicitar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 10/13
diretamente, e ainda, tal pedido tem o caráter
procrastinatório.
Fica indeferida a juntada das imagens do sistema de
vídeo contendo a íntegra das gravações dos locais e do
dia em que ocorreram os fatos tratados nestes autos
(08/08/2018), tendo em vista que em consulta ao Senhor
Cleverson Conceição vigilante, responsável pelo istema
de informática da Administração Municipal, foi dito que
não há como recuperar as imagens solicitadas.
Fica indeferida a intimação das testemunhas Lucas
Pimente Bertagnolli, Fernando Felippe Bruno Daniel da
Silva de Oliveira, para que apresentem os arquivos
originais das mídias contendo as conversas que deram
origem a este processo, uma vez que foram entregues
cópias ao Ministério Público do Estado de São Paulo,
Delegacia de Polícia de Ferraz de Vasconcelos, bem
como feita a transcrição em Ata Notarial que é dotada de
fé pública.
Quanto a quebra do sigilo telefônico, a própria acusada
poderia providenciar junto a sua operadora o relatório
das ligações realizadas e recebidas no período desejado.
Aliás, já poderia tê-lo feito e juntado em sua resposta.
Assim sendo fica indeferido o pleito.
Fica indeferida a expedição de ofício ao Ministério
Público do Estado de São Paulo para fornecimento de
cópia integral do IC no 1056/16, uma vez que se trata de
procedimento de apuração de instância independente da
esfera administrativa. Além do que o acesso ao referido
processo independe do intermédio da administração
municipal. Ficando uma vez mais, demonstrado o caráter
procrastinatório.
Fica indeferida a juntada do Processo Administrativo
Disciplinar número 8052/2018 posto que impertinente aos
fatos tratados nesse PAD.
Fica indeferida a perícia médica uma vez que a acusada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 11/13
não trouxe nada a indicar o quanto alegado, tais como
atestados médicos.
Quanto à perícia na degravação da mídia (CD) fica
indeferida, uma vez que foram entregues cópias ao
Ministério Público do Estado de São Paulo, Delegacia de
Polícia de Ferraz de Vasconcelos, bem como feita a
transcrição em Ata Notarial que é dotada de fé pública.
(...)”
Observa-se que a decisão administrativa responsável pelo
indeferimento das provas não revela qualquer arbitrariedade por parte da Comissão
Processante. Em verdade, justificou-se de forma individualizada as razões pelas quais
cada uma das provas estava sendo indeferida, não havendo que se falar em vício do ato
administrativo por falta de motivo ou motivação.
Em que pese o inconformismo da apelante ao alegar o
suposto cerceamento de defesa decorrente do indeferimento das provas requeridas, é
certo que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, sob
pena de violar-se a tripartição de Poderes. No caso, conforme exposto, as razões que
motivaram o indeferimento foram devidamente expostas, não havendo, portanto,
qualquer ilegalidade a autorizar o controle judicial do ato administrativo.
De fato, no “controle jurisdicional do processo
administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do
procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão
no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.
Assim, mostra-se inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar a fim
de adotar conclusão diversa daquela à qual chegou a autoridade administrativa
competente. Acerca da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da pena de
demissão, não obstante seja possível o exame da penalidade imposta, já que estaria
relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, é firme o entendimento
desta Corte Superior de Justiça de que, caracterizada a conduta para qual a lei
estabelece, peremptoriamente, a aplicação de determinada penalidade, não há para o
administrador discricionariedade a autorizar a aplicação de pena diversa.” (STJ, MS
20052/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 10.10.16). (Negritei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 12/13
Além disso, não há que se falar em ilegalidade no
indeferimento da realização do interrogatório da impetrante.
Compulsando os autos, tem-se que foi designada
audiência para interrogatório dos acusados (fls. 119/121) para o dia 05 de fevereiro
de 2019, ocasião na qual a impetrante se ausentou (fls. 122/123). A audiência, então, foi
redesignada para 21 de fevereiro de 2019 (fl. 124) - há, inclusive, certidão nos autos do
procedimento administrativo de que foi encaminhada correspondência via Correios,
com Aviso de Recebimento, para a acusada Thaise Pizolito de Moraes (fls. 163/164).
Novamente, porém, a impetrante se ausentou (fl. 165).
Não bastasse as duas oportunidades em que a impetrante
não compareceu, houve, ainda, a intimação para o comparecimento em outras duas
audiências (fls. 196 e 209), nas quais, da mesma forma, a impetrante se ausentou.
Ou seja: por mais de um mês, a Comissão processante
intimou a impetrante para o comparecimento às audiências, remarcando, em quatro
diferentes oportunidades, as datas nas quais ela poderia comparecer. Buscou-se, à
exaustão, oferecer à recorrente a possibilidade de amplamente se defender, nos termos
prezados pela Constituição Federal.
Nesse cenário, o indeferimento do pedido de redesignação
da oitiva de testemunhas e interrogatório (fl. 1249) não se mostrou ilegal, tampouco
representativo de cerceamento de defesa, uma vez que à impetrante já havia sido dada a
oportunidade de comparecimento em diversas outras audiências, das quais sempre se
ausentou. No ponto, cumpre frisar que desde a primeira intimação (conforme é
expresso o documento de fl. 121), para audiência do dia 05 de fevereiro de 2019, a
impetrante tinha ciência de que se tratava de ocasião voltada à realização do
interrogatório.
Adiante, da análise da documentação encartada ao
processo não se divisa qualquer irregularidade no termo de indiciamento. O termo
de fls. 1250/1252 foi revogado, dando lugar ao de fls. 1309/1320. As razões de
indiciamento têm início à fl. 1310, tratando largamente dos fatos, sendo que, à fl. 1318,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001850-23.2019.8.26.0191 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11662 13/13
há menção específica aos motivos pelos quais a impetrante estava sendo indiciada.
Inexiste,
assim,
também
neste
aspecto,
qualquer
irregularidade que deva ser declarada.
Finalmente, melhor sorte não assiste a recorrente no que
se refere à suposta ilegalidade na designação de defensora dativa (fl. 248) aos
sindicados. Isso porque, a uma, não se entrevê, daí, qualquer prejuízo à impetrante,
sendo certo que a referida designação, conforme é expresso o artigo 1o da Portaria no
34.436/2019, tinha o objetivo precípuo de garantir aos procuradores municipais
processados o contraditório e a ampla defesa; a duas, porque, conforme bem salientado
em primeiro grau de jurisdição, “em qualquer etapa do processo administrativo a
impetrante poderá constituir advogado para a defesa de seus interesses” (fl. 1522).
De todo o exposto, tendo em vista que inexistem
elementos de prova que indiquem eventual ilegalidade no processo administrativo em
questão, não há razões para a reforma da r. sentença adversada.
De resto, para facultar eventual acesso às vias especial e
extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante todo o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do
presente recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.